Tribunal: TJPA
Processo: 0806587-33.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806587-33.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO VICTOR SOUZA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA E DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

2. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente. As provas materiais e testemunhais mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

3. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada, pois decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.
Incabível o pleito de afastamento das custas processuais
, conforme previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que
pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório
.

4.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada ao sétimo dia do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO VICTOR SOUZA RODRIGUES
, em face da
r.
sentença, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou a
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da lei 11.343/06
.

Narra a denúncia que no dia 19/04/2022, por volta das 07h45min (BOP no ID 59340562 - Pág. 4), os policiais militares Jose Edenilson da Silva Costa, João Pedro Teixeira Neto Lages e Arlen William Pereira e Silva realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Maracangalha, nesta cidade, quando ao transitarem na área de invasão conhecida como “Carandiru”, onde há vários prédios em construção que se encontram invadidos, local conhecido pela intensa ocorrência do crime de tráfico de drogas, perceberam a movimentação suspeita do denunciado, posteriormente identificado como JOAO VICTOR SOUZA RODRIGUES e, por esse motivo, decidiram segui-lo e fizeram a abordagem no momento em que ele deitou em um colchão velho. Durante a realização do procedimento de revistas, os agentes da lei encontraram embaixo do colchão, onde o denunciado estava deitado, uma sacola contendo 63 (sessenta e três) embalagens com substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente como “maconha”, 18 (dezoito) embalagens armazenando substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “pasta base de cocaína”; bem como a quantia em dinheiro de R$ 10,00 (dez reais) fracionada em notas de R$2,00 (dois reais). Por fim, os policiais informaram que JOAO VICTOR estava sozinho no quarto onde ele foi abordado. Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional da Sacramenta. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.

Em
razões recursais (ID 14945370– Págs. 335/342)
, pugna a defesa pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de drogas.

Pugna, ainda, pela absolvição do apelante em razão da ausência de provas para a condenação.

Por fim, requer a exclusão da pena de multa e do pagamento de custas.

Em
contrarrazões (ID 15083918 – Págs. 346/360)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pelo seu
total improvimento
, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

1. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

Defende que o réu é usuário de drogas, pugnando pela desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra
não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“guardar”
, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os PMs JOSÉ EDENILSON DA SILVA COSTA e ARLEN WILLIAM PEREIRA E SILVA,
“estavam realizando ronda ostensiva, quando avistaram o réu em uma construção abandonada, o qual, ao ver os policiais, entrou na construção e deitou-se em um colchão velho que havia no local, ocasião em que os policiais fizeram a revista e acharam embaixo do aludido colchão certa quantidade de substâncias entorpecentes.”

O Laudo n.º 2020.01.001242-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório (ID 14817916 - Pág. 37), constatou que tratava-se de 18 (dezoito) embrulhos no formato de petecas e 63 (sessenta e três) embrulhos confeccionados com pedaços de plásticos transparentes, substâncias conhecidas como COCAÍNA e MACONHA.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu tinha em depósito a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso, não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2. Da almejada absolvição por inexistência de provas para a condenação.

Segundo a defesa é evidente que não constam dos autos elementos probatórios aptos a sustentar uma legítima condenação nos moldes do entendimento “ad quo”.

Afirma que o Apelante, em verdade, jamais foi e não é traficante de drogas, pois, não consta dos autos qualquer indicativo do oposto sentido.

Assim, pugna pela absolvição ante a inexistência de provas concretas para a condenação do acusado.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente
, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 14817916 – Págs. 7/36), e o Laudo n.º 2022.01.001242-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório (ID 14817916 - Pág. 37), e o Laudo nº 2022.01.001282-QUI (ID 14818003 – Págs. 170/171), atestando:

“(...) 2 - DO MATERIAL:

Trata-se de:

2.1 - 18 (dezoito) embrulhos no formato de "peteca", confeccionados com pedaços de plástico transparente, amarrados em suas extremidades com linha de costura na cor vede, contendo substância pastosa de coloração amarelada, pesando no total 27,2 g (vinte e sete gramas e duzentos miligramas);

2.2 - 63 (sessenta e três) embrulhos confeccionados em plástico transparente (filme PVC), na forma conhecida vulgarmente como "LIMÃOZINHO", contendo erva seca prensada de coloração esverdeada, apresentando um peso total de 81,4 g (oitenta e um gramas e quatrocentos miligramas);

(...)

4 - DO RESULTADO:

4.1 - Substância pastosa: POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA.

4.2 - Erva: POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo:

A testemunha JOSÉ EDENILSON DA SILVA COSTA, policial militar,
às perguntas do Ministério Público
:
que estávamos em policiamento nessa área, que o Carandirú é um conjunto de prédio abandonado, é uma área que tem uma construção, os prédios foram iniciados e não foi pintado, a ocupação é meio desorganizada; que a gente parou em frente a um bloco e tinha uma motocicleta sem placa e entramos na parte da construção; que a motocicleta estava na frente; que o indivíduo estava na parte da frente da construção e quando nos avistou ele entrou e deitou em um colchonete e fizemos a abordagem dele, constatamos que o entorpecente estava debaixo do colchão; que eu lembro que era um rapaz novo, era moreno com tatuagem; que era uma tatuagem no ombro; que não lembro o nome dele; que ele estava sozinho; que eu não recordo; que eu vi a droga; que era um saco plástico de petecas; que era umas 60; que ele falou que não era dele e que ele só estava lá; que ele só estava dormindo no local; que estava sozinho; (...)
às perguntas da defesa:
que foi encontrado entorpecente debaixo do colchão que estava deitado; que na verdade ele não mora lá, ele falou que mora lá próximo e que só estava passando a noite por lá;”

A testemunha ARLEN WILLIAM PEREIRA E SILVA, policial militar,
às perguntas do Ministério Público:
que no dia referido estávamos fazendo ronda ostensiva e entramos no Carandirú e um cidadão correu da gente, ele adentrou nos prédios e seguimos no encalço dele; que ele entrou em um apartamento que estava de porta aberta e se deitou em cima de um colchão velho, a gente fez a abordagem nele e fizemos a busca no local; que estava debaixo do colchão; que estava deitado em cima do colchão; que na realidade é um residencial que foi invadido, é uma construção de apartamentos que foi invadida; que várias pessoas moram lá em todos os apartamentos; que ele estava sozinho nesse apartamento e defronte tinha um outro rapaz em outro apartamento, mas não foi encontrado nada com o outro rapaz; que tinha uma pequena quantia; que não lembro quanto; que foi o Tenente Edenilson; que sim senhora; que estava embalada para venda em peteca; que eram umas 50/70 petecas, era uma quantidade boa para venda; que disse não ser dele, que ele estaria dormindo lá e não sabia que tinha drogas; que ele era usuário e que ele estaria dormindo no local pediu para o proprietário; que ele disse que ele não sabia do entorpecente; que não tínhamos abordado no local; que era de manhã cedo umas 07h da manhã; que ele aparentava estar normal sem uso de entorpecente; que lá é um local de grande venda e consumo de entorpecente; que sim senhora, a gente adentrou no residencial e ele saiu correndo e fomos atras dele; que foi o Tenente Edenilson e o soldado Lages; (...)
às perguntas da defesa
:
que ele era uma rapaz moreno de estatura mediada e magro, uma cor bem escura; que não lembro, não recordo”.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

3. Da exclusão da pena de multa e do pagamento de custas.

Por fim, requer a exclusão da pena de multa e do pagamento de custas.

Quanto a
exclusão da pena de dias-multa
vejo que
incabível na espécie.

Vê-se que:
“A aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação na sentença condenatória quando estiver prevista no tipo penal, não podendo o Juiz decidir de outra maneira, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Eventual dificuldade financeira do acusado não exclui a condenação na pena de multa, até porque pobreza não é causa de excludente de punibilidade. A condição financeira do acusado deve ser levada em conta apenas no momento de se fixar o valor do dia-multa.” (APL 819220098170580 PE 0000081-92.2009.8.17.0580. Dt. Julg.: 16/05/2012).

Segundo leciona Ricardo Augusto Schmitt:
“(...) uma vez fixada a pena-base privativa de liberdade em patamar superior ao mínimo previsto em abstrato ao tipo, logicamente que a quantidade de dias-multa não poderá ser fixada no mínimo legal, exigindo-se sua elevação de forma proporcional a pena corporal aplicada, em observância a devida coerência que deve reinar na fixação de ambas as penas, uma vez que são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais. (...).”
(Sentença Penal Condenatória, Ed. Podvim. Pag. 127).

Ora, a pena de multa deve guardar exata simetria com a pena privativa de liberdade, o que ocorreu no caso em apreço.

Ademais, a pena de multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.

Assim, não há que se falar em afastamento da pena de dias-multa.

Incabível o pleito de afastamento das custas processuais
, conforme previsto no art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que
pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório
.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO – (...) -
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
– (...) -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
, a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 29 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024